Tribunal: TJSP
Processo: 1007373-56.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado; em 24/10/2024.
(TJSP; Apelação Cível 1007373-56.2024.8.26.0606; Relator (a): Corrêa Patiño; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelas partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste no debate inaugurado pela Autora, pleiteando a reforma da r. sentença apelada (i) para a condenação da Ré ao

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelas partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste no debate inaugurado pela Autora, pleiteando a reforma da r. sentença apelada (i) para a condenação da Ré ao pagamento de eletrodomésticos supostamente danificados; e (ii) à majoração da condenação por dano moral para, no mínimo, R$ 35.000,00 frente aos danos causados, ao passo que a Ré argui, em preliminar, (iv) ilegitimidade ativa para postular sobre área comum do condomínio; (v) ilegitimidade passiva para realizar os reparos no Córrego da Restinga; (vi) decadência do pedido postulado, e no mérito, (vii) a inexistência de elementos probatórios que lastreiem sua responsabilidade com a inundação ocorrida; (viii) a inexistência de dano moral passível de indenização, ou sua redução; e (ix) a impossibilidade de cumulação da correção monetária com juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Sendo de natureza indenizatória o pedido feito na inicial, deve ser observada a contagem de prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme posicionamento já consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça. 4. Autora é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda por ter sofrido transtornos e danos causados no imóvel em que reside, relacionados aos vícios que não se limitam às áreas comuns do Condomínio, mas atingem sua unidade imobiliária. Preliminares afastadas. 5. Mérito. Os fatos alegados pela Autora foram devidamente comprovados por perícia realizada em autos exógenos, envolvendo o empreendimento vizinho ao imóvel da Autora, igualmente construído pela Ré. 6. Ré que, a despeito de determinada a inversão do encargo probatório, limitou-se a requerer a juntada de parecer técnico que não é mais confiável que o laudo produzido por perito judicial. 7. Conclusões do laudo não infirmadas pela Ré, que até admite a ocorrência das inundações, culpando a Concessionária responsável pela construção do Rodoanel Mário Covas, que teria subdimensionado a vazão das águas pluviais usando tubulação inadequada. 8. Circunstância que, todavia, não afasta a responsabilidade da Ré. Construção que deveria ter sido feito, levando-se em consideração a existência do Rodoanel. 9. Não se admitindo indenização por danos materiais em caráter hipotético, ou presumido, a alegada imprestabilidade de determinados móveis e eletrodomésticos, não restou corroborada. Não obstante, considerando o inequívoco alagamento do imóvel e os danos dele decorrentes, deverá a Ré realizar os reparos necessários no imóvel da Autora, visando à correção de todas as anomalias construtivas decorrentes da inundação do imóvel, a serem apuradas em liquidação de sentença. 10. Dano moral in re ipsa bem caracterizado, prescindindo de comprovação da angústia ou humilhação sofridas. Considerando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequada a condenação da Ré ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por dano moral como fixado pelo Juízo Sentenciante. 11. Entendimento da Corte de Justiça Especial de que a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
12. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Tese de julgamento: "Em ação indenizatória relativa à ocorrência de vícios de construção, a devida comprovação destes resulta no reconhecimento da ocorrência de danos materiais e morais in re ipsa, com consequente fixação de indenização em favor dos adquirentes lesados".
Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 26; Código Civil, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ; AREsp n. 2.911.627/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, em 7/7/2025; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.389.900/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, em 10/4/2025; REsp n. 2.196.756/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, em 12/6/2025; EDcl no AgInt no REsp n. 2.057.204/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, em 16/5/2025; TJSP; Embargos de Declaração Cível 1015903-44.2021.8.26.0577; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; em 24/10/2024.